Tribunal: STF
Processo: ARE 1441664
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE REVISTA COM AGRAVO. I - AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DO RECLAMADO. ACÓRDÃO REGIONAL PUBLICADO NA VIGÊNCIA DA LEI 13.467/2017. MATÉRIAS NÃO RECEBIDAS PELO DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TRANSCENDÊNCIA AUSENTE. A e. Corte Regional manifestou-se sobre todos os aspectos expressamente requeridos pela parte, a afastar a alegada nulidade por negativa de prestação jurisdicional. Incólumes os artigos 93, IX, da Constituição Federal, 832 da CLT e 489 do NCPC. Ante o exposto, entende-se que o recurso de revista não oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, previstos no artigo 896-A, §1º, I, II, III e IV, da CLT. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA MATERIAL. ROL DE SUBSTITUÍDOS. TRANSCENDÊNCIA AUSENTE. A Corte Regional, com base no exame das provas constantes dos autos, cujo reexame é vedado nessa esfera recursal (Súmula 126/TST), concluiu que a coisa julgada deve limitar-se aos empregados atingidos pelas decisões anteriores. Ressalte-se que é fato incontroverso que a presente demanda abrange todos os empregados do Banco reclamado lotados na base territorial do Sindicato autor. Assim, e uma vez que a limitação da coisa julgada alcançada pelo e. TRT se deu “após criteriosa análise de cada um dos processos que envolviam as mesmas partes, pedidos e causa de pedir informados pelo reclamado” (pág. 1.966), não se divisa afronta aos arts. 5º, XXXVI, da CF/88 e 485, V, do NCPC, mas observância aos estritos limites da coisa julgada. Acrescente-se, por fim, que esta Corte Superior já decidiu reiteradamente que a prerrogativa atribuída ao sindicato, pertinente à substituição processual da categoria profissional, não induz à necessidade de que venha aos autos a relação de substituídos, mesmo porque, além de não ser exigência prevista em lei, a categoria é ente coletivo e, por conseguinte, o direito pode ser reivindicado em nome do grupo e, em liquidação, individualizados os seus destinatários. Ante o exposto, entende-se que o recurso de revista não oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, previstos no artigo 896-A, §1º, I, II, III e IV, da CLT. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    LITISPENDÊNCIA. COISA JULGADA. ALCANCE DA CONDENAÇÃO. LIMITES TERRITORIAIS DAEFICÁCIA DA DECISÃO. AUSÊNCIA E TRANSCENDÊNCIA. Cinge-se a controvérsia a se saber a extensão dos efeitos da coisa julgada na Ação Coletiva. Inicialmente, deve-se ressaltar que a Lei da Ação Civil Pública (Lei 7.347/1985) dispõe em seu artigo 16 que a sentença civil fará coisa julgada erga omnes nos limites da competência territorial do órgão prolator. Acrescente-se que o artigo 21 da mesma lei dispõe sobre a aplicação subsidiária do Título III do Código de Defesa do Consumidor, na defesa dos direitos e interesses difusos, coletivos e individuais. Ora, o artigo 81 do Código de Defesa do Consumidor define os conceitos de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos: São direitos difusos os transindividuais, de natureza indivisível, de que sejam titulares pessoas indeterminadas ligadas por circunstâncias de fato; são direitos coletivos os transindividuais, de natureza indivisível, de que seja titular grupo, categoria ou classe de pessoas ligadas entre si ou com a parte contrária por uma relação jurídica base; e por fim, direitos individuais homogêneos são aqueles decorrentes de um mesmo fato ou origem. In casu, trata-se de hipótese em que o sindicato autor pleiteia a defesa de direitos coletivos: anuênios. Nos termos do artigo 103 do CDC, os efeitos da coisa julgada nas ações coletivas são determinados pela natureza do direito objeto da demanda. Nesse esteio, tratando-se de direitos coletivos, a coisa julgada terá efeitos erga omnes, e a sentença da ação coletiva atingirá a todos os titulares do direito, independentemente da competência territorial do juízo prolator da decisão. A limitação à base territorial geraria a necessidade de ajuizamento de outras ações com a mesma natureza e a indesejável possibilidade de decisões conflitantes, o que não se coaduna com o artigo 103, III, do CDC e com o sistema de proteção coletiva. Por fim, urge ressaltar que a jurisprudência deste c. Tribunal Superior é uníssona quanto aos efeitos da coisa julgada em ações coletivas, entendendo ser aplicável o artigo 103 do Código de Defesa do Consumidor. Precedentes. Estando o acórdão recorrido em harmonia com esse entendimento, afastam-se as violações indicadas, ante o óbice do art. 896, §7º, da CLT e da Súmula 333/TST. Ante o exposto, entende-se que o recurso de revista não oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, previstos no artigo 896-A, §1º, I, II, III e IV, da CLT. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. 



    ANUÊNIOS. CRIAÇÃO POR NORMA REGULAMENTAR INTERNA. INCORPORAÇÃO AO CONTRATO DE TRABALHO. SUPRESSÃO POR NORMA COLETIVA. IMPOSSIBILIDADE. TRANSCENDÊNCIA AUSENTE. Extrai-se do acórdão do TRT que os anuênios tiveram origem em regulamento do banco e estavam previstos no contrato de trabalho dos empregados do banco admitidos antes de 31/08/96, havendo previsão de seu pagamento até o acordo coletivo de 1999/2000, não sendo mais renovado nos acordos subsequentes. A SBDI-1 tem entendimento de que, quando a parcela for criada por norma regulamentar, incorporada em acordo coletivo e, em seguida, suprimida, não se pode entender que o pedido decorre de alteração do pactuado, mas sim de descumprimento do pactuado, na medida em que não poderia o réu retirar benefício que tem como fonte uma norma regulamentar, incorporá-lo a acordo coletivo para, daí, suprimi-lo simplesmente, uma vez que já se incorporara ao próprio contrato de trabalho, nos termos do artigo 468 da CLT. Precedentes. Incidência do artigo 896, § 7º, da CLT como óbice ao processamento do recurso de revista.Assim, tendo em vista que a parte não trouxe, nas razões de agravo, nenhum argumento capaz de infirmar a decisão denegatória do agravo de instrumento, há que ser mantida a decisão. Ante o exposto, entende-se que o recurso de revista não oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, previstos no artigo 896-A, §1º, I, II, III e IV, da CLT. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    JUSTIÇA GRATUITA. SINDICATO. SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL. TRANSCENDÊNCIA AUSENTE. 



    Esta c. Corte Superior tem entendido que, para a excepcional concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica, é imprescindível a comprovação de impossibilidade de arcar com o recolhimentodas custas processuais, inclusive em se tratando de entidade sindical. Precedentes. Ocorre que a questão atinente ao preenchimento dos requisitos para o deferimento do benefício, que no caso estaria atrelada ao estado de hipossuficiência econômica do sindicato, não se encontra delimitada no v. acórdão regional, não sendo, por esse motivo, possível o confronto analítico entre a decisão transcrita e a alegada ofensa aos arts. 14 da Lei nº 1.060/50 e 14, §§ 1º e 2º, da Lei nº 5.584/70. Incide, no aspecto, o óbice da Súmula 297/TST. Logo, constata-se que o recurso de revista não detém transcendência com relação aos reflexos de natureza econômica, política, social ou jurídica,maculando a pretensão recursal. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    CORREÇÃO MONETÁRIA DOS DÉBITOS TRABALHISTAS. ÍNDICE APLICÁVEL. RECURSO DE REVISTA QUE APRESENTA A TRANSCRIÇÃO INTEGRAL, SEM DESTAQUES, DA DECISÃO DO TRT QUANTO À MATÉRIA IMPUGNADA. NÃO CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 896, §1º-A, I E III, DA CLT. PRESENÇA DE TRANSCENDÊNCIA JURÍDICA. 



    A matéria oferece transcendência jurídica, nos termos do art. 896-A, §1º, IV, da CLT. O artigo 896, § 1º-A, I, da CLT, introduzido pela Lei nº 13.015/2014, exige, como ônus da parte e sob pena de não conhecimento do recurso de revista, a indicação do trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do apelo. No caso concreto, o acórdão regional foi publicado na vigência da referida lei. No entanto, o Banco reclamado apresenta a transcrição integral, sem destaques, da decisão regional quanto ao tema ora impugnado, sem, contudo, indicar expressamente os trechos que demonstram o prequestionamento da referida matéria veiculada no recurso de revista, e, por esse motivo, referido apelo não alcança conhecimento. Ressalte-se que a jurisprudência desta c. Corte Superior é firmeno sentido da necessidade de transcrever os trechos pertinentes à matéria que se pretende debater, não podendo a parte se valer meramente da conclusão da fundamentação, da parte dispositiva ou do inteiro teor do capítulo impugnado, devendo proceder aos respectivos destaques das partes da decisão que conduzam o julgador à análise das eventuais violações de dispositivo da Constituição ou de lei, contrariedade a Súmula ou do cotejo de teses. Assim, o recurso não atende ao disposto no art. 896, § 1º-A, I e III, da CLT. Precedentes. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.



    II – RECURSO DE REVISTA DO BANCO RECLAMADO. MATÉRIA RECEBIDA PELO DESPACHO DE ADMISSIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DOS ANUÊNIOS. TRANSCENDÊNCIA AUSENTE.



    O entendimento desta Corte Superior é de que quando os anuênios têm origem no contrato de trabalho ou em norma regulamentar a ele aderem por força do artigo 468 da CLT, tornando-se norma legal, e assim, fazendo incidir a prescrição parcial. A prescrição é parcial porque não se trata de hipótese de alteração contratual porato único do empregador, e sim de descumprimento de norma contratual, que previu direitos que se incorporaram ao contrato de trabalho. Precedentes. Incidência dos óbices do art. 896, §7º, da CLT e da Súmula333/TST. Ante o exposto, entende-se que o recurso de revista não oferece transcendência com relação aos reflexos gerais de natureza econômica, política, social ou jurídica, previstos no artigo 896-A, §1º, I, II, III e IV, da CLT.Recurso de revista não conhecido.



    III – RECURSO DE REVISTA ADESIVO DO SINDICATO RECLAMANTE. Nos termos do art. 997, III, do CPC/2015 (art. 769 da CLT), inadmitido o recurso principal, fica prejudicada a análise do recurso adesivo. Recurso adesivo prejudicado. Conclusão: Agravo de instrumento do reclamado conhecido e desprovido; recurso de revista do reclamado não conhecido e recurso de revista adesivo do reclamante prejudicado. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, inciso XXVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    A Corte Regional negou seguimento ao recurso de revista do Banco executado quanto aos temas “nulidade por negativa de prestação jurisdicional”, “coisa julgada”, “gratificação por tempo de serviço”, “substituição processual” “justiça gratuita” e “correção monetária – índice aplicável” utilizando-se dos seguintes fundamentos:



    (...)



    Os documentos apresentados pelo Banco do Brasil às fls. 1188/1305, por sua vez, comprovam que na RTOrd 361/2000 o Sindicato autor postulou em nome de todos os empregados do banco lotados nas agências de Marechal Cândido Rondon ou, sucessivamente, para todos os associados do sindicato relacionados no rol apresentado, a condenação do réu ao pagamento dos anuênios aos empregados admitidos até 31/08/1996, suprimidos a partir de 1º/09/1999 (fls. 1198/1199). Já na RTOrd 497/2000, o Sindicato postulou a condenação do réu ao cumprimento da CCT 99-2000, em nome de todos os empregados do banco lotados nas agências de Toledo ou, sucessivamente, para todos os associados do sindicato relacionados no rol apresentado (fl. 1278/1253), o que foi indeferido pelo julgador em 1º grau (fl. 1295) e mantido por este Tribunal (fl. 1302).



    (...)



    REMUNERAÇÃO, VERBAS INDENIZATÓRIAS E BENEFÍCIOS /GRATIFICAÇÃO / GRATIFICAÇÃO POR TEMPO DE SERVIÇO.



    Alegação(ões):- contrariedade à(ao): Súmula nº 277 do Tribunal Superior do Trabalho.- violação do(s) inciso II do artigo 5º; inciso LIV do artigo 5º; inciso XXVI do artigo 7º da Constituição Federal.- violação da(o) artigo 468 da Consolidação das Leis do Trabalho; artigo 611 da Consolidação das Leis do Trabalho; inciso II do artigo 613 da Consolidação das Leis do Trabalho; §3º do artigo 614 da Consolidação das Leis do Trabalho.- divergência jurisprudencial.



    O Recorrente insurge-se contra o deferimento do pagamento de diferenças de anuênios.



    Por brevidade, reporto-me à transcrição do acórdão realizada no item anterior deste despacho.



    O Colegiado decidiu com amparo nos elementos probatórios contidos nos autos. Conclusão diversa da adotada remeteria ao reexame de fatos e provas, procedimento vedado pela Súmula 126 do Tribunal Superior do Trabalho. Diante da premissa fática delineada no acórdão de que "...o reclamado não provou que o pagamento de anuênios desde a admissão tenha derivado de norma coletiva, o que faz presumir tratar-se de vantagem contratual já incorporada ao contrato de trabalho ...", não se vislumbra possível violação aos preceitos da legislação federal apontados.



    O recurso de revista também não se viabiliza por divergência jurisprudencial, porque não há identidade entre a premissa fática descrita no acórdão e aquelas retratadas nos arestos paradigmas. Aplica-se o item I da Súmula 296 do Tribunal Superior do Trabalho.



    Denego. 



    Desse modo, verifica-se que, para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise de cláusulas de contrato de trabalho ou de negociação coletiva trabalhista, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO DO TRABALHO. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULA INTEGRANTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 454/STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CONSTANTE DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA.



    I – Para se chegar à conclusão diversa da adotada pelo Juízo a quo, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a interpretação de cláusulas integrantes de acordo coletivo de trabalho e de homologação em ação de cumprimento, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454/STF. A ofensa à Constituição, portanto, se ocorrente, seria indireta. Precedentes.



    II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC.” (ARE 1.029.393-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJede 30/8/2017)  



    “Embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Conversão dos embargos declaratórios em agravo regimental. Previdenciário. Complementação de aposentadoria. Revisão. Legislação infraconstitucional. Cláusulas de acordo coletivo. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental.



    2. A discussão acerca da manutenção da proporcionalidade entre os pisos salariais do quadro de empregados da FEPASA não prescinde da análise da legislação infraconstitucional ou do reexame das cláusulas de acordo coletivo de trabalho. Incidência das Súmulas nºs 280, 636 e 454/STF.



    3. Agravo regimental não provido.” (ARE 890.071-ED, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJede 21/10/2015)  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”(ARE 638.703-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJede 3/2/2012)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente